Tribunal: TJSP
Processo: 1009440-63.2023.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
R COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA - Demanda julgada procedente para determinar o restabelecimento do auxílio-suplementar, ante a decadência operada em desfavor da autarquia.
Recurso do INSS em que se busca a reforma do julgado - Fundamento do pedido calcado na inaplicabilidade da decadência e na impossibilidade de cumulação de benefícios - Demanda na qual se postula o restabelecimento de benefício concedido em razão de acidente do trabalho - Decadência do direito da autarquia em cessar o auxílio-acidente - Ocorrência - Lei no 9.784/99 e artigo 103-A, da Lei no 8.213/91, acrescentado pela Medida Provisória no 138, convertida na Lei no 10.839/2004 - Precedentes - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em recurso especial julgado pela sistemática dos recursos repetitivos - Prazo decadencial de dez anos para a autarquia rever atos administrativos que importem vantagem ao segurado - Reforma da sentença - Possibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria - Inexigibilidade do montante cobrado do segurado em virtude do suposto recebimento irregular já declarado anteriormente - Procedência do pedidos.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC, observada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Súmula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA e RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1009440-63.2023.8.26.0562; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA - Demanda julgada procedente para determinar o restabelecimento do auxílio-suplementar, ante a decadência operada em desfavor da autarquia.
Recurso do INSS em que se busca a reforma do julgado - Fundamento do pedido calcado na inaplicabilidade da decadência e na impossibilidade de cumulação de benefícios - Demanda

Ementa:
CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA - Demanda julgada procedente para determinar o restabelecimento do auxílio-suplementar, ante a decadência operada em desfavor da autarquia.
Recurso do INSS em que se busca a reforma do julgado - Fundamento do pedido calcado na inaplicabilidade da decadência e na impossibilidade de cumulação de benefícios - Demanda na qual se postula o restabelecimento de benefício concedido em razão de acidente do trabalho - Decadência do direito da autarquia em cessar o auxílio-acidente - Ocorrência - Lei no 9.784/99 e artigo 103-A, da Lei no 8.213/91, acrescentado pela Medida Provisória no 138, convertida na Lei no 10.839/2004 - Precedentes - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em recurso especial julgado pela sistemática dos recursos repetitivos - Prazo decadencial de dez anos para a autarquia rever atos administrativos que importem vantagem ao segurado - Reforma da sentença - Possibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria - Inexigibilidade do montante cobrado do segurado em virtude do suposto recebimento irregular já declarado anteriormente - Procedência do pedidos.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC, observada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Súmula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA e RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.